Tribunal: TJDFT
Processo: 0007724-93.2017.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. IDENTIFICAÇÃO DE PERFIL GENÉTICO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Tendo o Juízo da Execução Penal definido que a autoridade custodiante providenciará a identificação do perfil genético do sentenciado, somente em caso de eventual recusa do sentenciado em realizá-lo, a questão será resolvida no âmbito do Poder Judiciário.

2. Em que pese a existência de entendimentos contrários, alio-me à jurisprudência desta 3a Turma Criminal, no sentido de que o Juízo da VEP somente intervirá quando houver recusa do condenado em realizar o procedimento em questão, o que não se verifica nos autos.

3. Nada impede que o Ministério Público no exercício de sua função fiscalizadora da execução penal (art. 67, da LEP), solicite à autoridade policial as informações que necessitar para a exata aplicação da lei.

4. Recurso conhecido. Negou-se provimento.